Tribunal: TCU
Processo: 035.131/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Acompanhamento da conformidade do pagamento de benefícios utilizando procedimentos de auditoria conhecidos como tipologias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de relatório de acompanhamento de conformidade de pagamentos, com análise de dados e metodologia da Fiscalização Contínua de Benefícios, realizados na folha de pagamentos, exercício de 2023, do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que no prazo de 180 (cento e oitenta) dias: 9.1.1. com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, adote providências para mitigar o risco apontado pelas tipologias identificadas no Achado 1 e para avaliar o custo-benefício de revisar os benefícios identificados, por estarem em desacordo com a Lei 8.213/1991, a IN PRES/INSS 128/2022 e a Nota Técnica 25/2017 GT/CGIA/DATAPREV/PT/N76/INSS; 9.1.2. com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, adote providências para atualizar a matriz de acumulação de benefícios, por estar em desacordo com o § 3o, art. 104 do Decreto 3.048 de 6/5/1999 c/c com o art. 639 da IN 128/2022 e a Lei 8.742, de 7/12/1993, art. 20, § 4o, regulamentada pelo Decreto 6.214, de 26/9/2007, art. 5o; 9.2. encaminhar ao Instituto Nacional do Seguro Social os arquivos com os benefícios identificados com indícios de irregularidade e com os resultados dos cruzamentos de bases, o presente acórdão, juntamente com o relatório e o voto que o fundamentam; 9.3. arquivar os autos, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno do TCU.